Tribunal: TJDFT
Processo: 0707514-13.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR CORREIO ELETRÔNICO. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É caso de extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal.
2. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69.
3. A notificação por e-mail não encontra previsão no Decreto Lei 911/69, motivo pelo qual não pode ser considerada eficaz para comprovação da constituição do devedor em mora para fins de deferimento liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.
4. Restando inexistente a notificação extrajudicial, deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, inclusive realizar o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo junto com a petição inicial.
5. Recurso conhecido e não provido.